Tribunal: TJBA
Processo: 8043105-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043105-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: LUIS ANSELMO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. honorários advocatícios SOBRE o valor da causa. correção monetária a partir do respectivo ajuizamento. SÚMULA 14 DO stj. LAUDO PERICIAL. IMPIGNAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043105-70.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como agravado LUIS ANSELMO CERQUEIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.